Tribunal: TJMT
Processo: 1011433-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011433-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NILTON FRANCESCHI DE ALCANTARA - CPF: 947.428.558-68 (AGRAVANTE), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (AGRAVANTE), MATEUS MARAIA DE ALCANTARA - CPF: 459.264.978-84 (AGRAVANTE), SAULO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 255.073.658-30 (AGRAVADO), CLAUMIR ROGÉRIO (AGRAVANTE), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – VALOR DA CAUSA – INESTIMADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ação de produção de provas não tem correspondência com o valor patrimonial a ser buscado em eventual ação principal, não possuindo conteúdo econômico imediato. 2. Logo, como não existe critério legal para a fixação do valor da causa, mostra-se razoável a estimativa feita pela parte agravante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILTON FRANCESCHI DE ALCÂNTARA, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA, MATEUS MARAIA DE ALCÂNTARA e CLAUMIR ROGÉRIO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos do pedido de “
Produção Antecipada de Prova
” (Proc. no 1000960-85.2022.8.11.0033), formulado pelos agravantes contra SAULO SANTOS DE OLIVEIRA, determinou emenda à inicial para adequação do valor atribuído à causa para o “
importe de R$ 675 mil
” e recolhimento das custas complementares, por entender que, mesmo tratando-se de pedido de produção antecipada de provas, “
o valor da causa deve considerar o pedido de tutela final
”, sendo, portanto, inadmissível a atribuição do valor de R$ 10 mil à causa, notadamente porque a petição inicial “
relata a aquisição de direitos possessórios via dois contratos de particulares de compra e venda de direitos possessórios, o primeiro no importe de R$ 675 mil, referente à e 45% dos direitos possessórios da ‘Fazenda Alegre’
(...)
e o segundo pelo valor de R$ 300 mil, referente à 15% do imóvel
”, e o pedido de produção antecipada de provas visa, nas palavras da inicial, “
constatação de quem ocupa as terras e de qual atividade vem sendo nelas desenvolvidas e por quem
”, para que os autores “
saibam exatamente como deverão proceder em momento ulterior, seja para reinvindicar a posse a quem tem, naturalmente, direito, seja para postular perdas e danos que decorrem da exploração da propriedade por Saulo, sem conhecimento e anuência dos autores, ao longo do tempo, o que lhes gera cessação de lucros e perda de chance, em contrapartida ao potencial enriquecimento ilícito do requerido
” (cf. Ids. no 85505755 e 86565128 dos autos de origem).

Os agravantes ponderam que “
a decisão proferida quer impor aos autores de uma petição de produção de provas – que poderá ou não subsidiar postulado em litigio ordinário ulterior – a obrigação de recolher custas na ordem de mais de dezoito mil reais, na medida em que o intuito único da produção de provas em questão é constatar, por meio de oficial de justiça, se a propriedade em questão – que poderá ser objeto de futuro debate judicial – vem sendo arrendada, se está ou não produtiva e a mando de quem
”, e sustentam que essa medida “
fere a razoabilidade e impõe extrema dificuldade aos autores ao impor o recolhimento em produção antecipada de provas próprio de ação ordinária, o que fere o livre acesso ao judiciário
” (cf. Id. no 131508669 - Pág. 6).

Explicam que, como “
desconhecem como
(o agravado)
está dispondo da propriedade – porque romperam laços de convivência e parceria – e como parte da propriedade lhes pertence, desejam saber, para se o caso instruir futura demanda – ou gerar ambiente favorável à solução administrativa – como a propriedade vem sendo usada e administrada, por quem e a mando de quem
”, nada mais, daí porque “
requereram, em primeiro grau, exclusivamente, a produção de provas consistente na constatação, por oficial da confiança do juízo
” sobre “
quem se encontra na Fazenda Alegre
”, a quem respondem “
os funcionários ali presentes
”, qual sua identificação pessoal, e como vem sendo explorada a propriedade, se está arrendada, a quem e há quanto tempo, não se justificando a ordem de emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa, especialmente porque o pedido de produção antecipada de provas não tem “
reflexos econômicos mediatos ou imediatos
” (cf. Id. no 131508669 - Pág. 8/12).

Pedem, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal “
para determinar o prosseguimento da ação no primeiro grau, independentemente da alteração do valor da causa e do recolhimento das custas no importe exigido pela decisão agravada
”, e, ao final, provimento do recurso “
para o fim de suspender, em definitivo, a decisão que manda alterar o valor da causa anteriormente atribuído, prosseguindo-se o feito livremente em Primeiro Grau
” (cf. Id. no 131508669 - Pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. no 132837152 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu

o pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

138370175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a referida
Ação de Produção de Provas
, não tem correspondência com o valor patrimonial a ser buscado em eventual ação principal, não possuindo conteúdo econômico imediato.

Logo, como não existe critério legal para a fixação do valor da causa, mostra-se razoável a estimativa feita pela parte agravante.

Nesse sentido, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC⁄73)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - VALOR QUE NÃO NECESSITA GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM O QUANTUM ESTABELECIDO NA AÇÃO PRINCIPAL - PRECEDENTES DO STJ - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ "o valor da causa indicado em ação cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à ação principal, porquanto aquela tem objeto próprio, de modo que pode ser julgada procedente, ainda que a demanda principal seja improcedente e vice-versa." (AgRg no REsp 734.331⁄RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 9⁄3⁄2009). Precedentes do STJ: AgRg na Pet 2.710⁄CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 16⁄08⁄2004; AgRg no REsp XXXXX ⁄ MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe de 03⁄11⁄2008. 2. É imperiosa a manutenção do acórdão recorrido por ter adotado entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação do enunciado da Súmula 83⁄STJ .3. Agravo interno desprovido. (STJ- AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 77.135 - PR (2011 ⁄ 0191690-6), Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2017) ”

Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno ensina que
"importa ter presente a finalidade da medida, que não se confunde com o uso que a prova, uma vez assegurada, poderá assumir no processo principal'",
e

conclui dizendo que,
"trata-se de mais um caso em que dificilmente haverá valor certo e objetivamente constatável para ser fornecido pelo autor"
(Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, yol. 4, São Paulo, 2009, página 284).

No caso, os agravantes apenas pretendem a realização de provas para a constatação, através de oficial de justiça, de pontos essenciais a definir ulteriores providências jurídicas, na área da Fazenda Alegre, ou seja, não se extrai disso a existência de um critério econômico objetivo a ensejar a fixação do valor da causa correspondente ao valor de seus direitos possessórios.

Vale ponderar, ainda, que se fosse mantido o valor da causa indicado na decisão agravada, tal determinação culminaria na obrigação dos recorrentes em recolher quantia evidentemente vultosa, consubstanciadora de um verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça.

Diante do exposto, chega-se à conclusão de que o valor da causa na produção antecipada de provas é, em verdade, inestimável, devendo, portanto, à mingua de critérios objetivos, prevalecer aquele valor indicado pelos autores.

Logo, acolhe-se o recurso, para revogar a decisão agravada, prevalecendo-se o valor da causa indicado na petição inicial.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022